Tribunal: TJMT
Processo: 0015324-91.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015324-91.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO GONZAGA MIRANDA - CPF: 924.635.761-20 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Luciano Gonzaga Miranda
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação do réu à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,

em regime fechado, além do pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, assim como as delas derivadas, sob o argumento de que foram obtidas em decorrência de violação às normas constitucionais e legais (violação de domicílio).

No mérito, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando, assim, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 164863654).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade processual e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 172978650).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que não houve autorização para a entrada dos policiais no domicílio do apelante e, tampouco, qualquer situação de flagrância que ensejasse a medida, o que impõe a sua absolvição, ante a ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada na residência do condenado se deu após monitoramento prévio e investigativo, instaurado com base em denúncias anônimas de que a residência do apelante havia se transformado em uma “boca de fumo”, apto a justificar a medida excepcional.

Consoante se observa dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela busca domiciliar, após realizarem campana nas proximidades da residência do apelante, que fica próxima à um mini estádio, para averiguar a procedência das denúncias anônimas, perceberam uma movimentação intensa do acusado, que falava ao telefone, ia para o campo de futebol e voltava para a sua casa repetidas vezes. Ponderaram que, em certo momento, o réu saiu da casa com uma sacola na mão e, ao avistar a guarnição, voltou correndo para o interior do imóvel e fechou o portão, pulando o muro dos fundos da residência para fugir, ocasião em que deixou cair a sacola contendo os entorpecentes.

Afirmaram que, além da droga, localizaram no interior da residência uma balança de precisão e o documento de identidade do acusado.

Por oportuno, transcreve-se os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela apreensão do narcótico, prestados na fase judicial:

"
(...) Que houve denúncia de que estariam fazendo tráfico de entorpecente ali próximo ao mini estádio do São João Del Rey; Que foi essa equipe primeiro e minha equipe ficou ali, próximo; Que a primeira equipe visualizou ele fazendo a mercancia e foram para fazer a abordagem; Que eu estava acompanhando o visual; Que o Luciano acabou evadindo, pulando o muro (...); Que fiquei segurando o cachorro e os demais entraram; Que localizamos algumas porções de entorpecente; Que fizemos rondas; Que não localizamos; Que depois recebi uma ordem de serviço para perguntar para moradores, para confirmar se era o Luciano que estava morando naquela residência mesmo; Que responderam que era ele, e que ele estava morando a pouco tempo na residência e que aquela casa havia se transformado em uma ‘boca de fumo’; Que ele usava a residência e o mini estádio para fazer a mercancia de entorpecentes (...); Que não havia dúvida em relação a residência (...); Que era LUCIANO, vulgo ‘LIU’; Que os moradores confirmaram na época dos fatos (...); Que não tenho dúvidas que o LUCIANO realizava tráfico naquela residência, utilizando o mini estádio (...); Que ele largou a sacola, para transpor o muro (...); Que tinham umas porções de maconha (...); Que eram porções médias (...); Que a primeira

equipe identificou o suposto suspeito, que estava no mini estádio fazendo a mercancia, ele foi na

residência, a equipe identificou que era ele; Que quando fomos fazer a abordagem, ele evadiu para dentro da residência; Que ele largou a sacola (...); Que ele que mantinha a posse da residência como aluguel (....); Que na residência tinham objetos pessoais (...); Que me lembro de um RG (...).”
(Policial Civil
Nilo Alves dos Reis Junior

– trecho retirado da sentença e constante na mídia digital de id. 155716336)

"
(...) Que ele correu; Que a gente recebeu uma denúncia de que próximo a um campinho que tinha lá, em uma residência, ocorria o tráfico de entorpecentes; Que a autoridade policial pediu para uma equipe policial fosse averiguar se o fato ocorria mesmo; Que chegando lá, a gente constatou que ocorria essa movimentação; Que foi feito campanha para estarmos verificando; Que eu e meu colega percebemos esse suspeito com uma sacola branca na mão; Que quando ele abriu o portão e visualizou o veículo com nós, ele correu para dentro e fechou o portão; Que quando ele fechou o portão, a gente não conseguiu abrir o portão; Que tentamos localizar ele (...); Que depois de um tempo um colega nosso conseguiu entrar (...); Que conseguimos entrar; Que conseguimos localizar a droga que ele jogou no chão; Que achamos o RG dele lá dentro; Que ele pulou o muro; Que a denúncia mencionava o apelido dele; Que falava que ele morava nessa residência; Que encontramos balança; Que ele jogou a sacola no chão e correu; Que vimos; Que tinha maconha; Que não era quantidade de usuário (...); Que o RG foi trazido nos autos (...); Que as características dele batiam; Que no RG dele ele era mais novo (...); Que era muito parecido (...)”.
(Policial Civil Fabiana Moreira da Silva – trecho retirado da sentença e constante na mídia digital de id. 155716336)

"
(...) Que a pedido da autoridade policial da DRE, eu e o investigador NILO fomos fazer investigações posteriores para confirmar com moradores, vizinhos, ali perto do Bairro São Joao Del Rey, atrás do mini estádio, se a pessoa que havia evadido na data do flagrante era o Luis Gonzaga de Miranda (...); Que tivemos lá e conversamos com vários moradores e foi nos informado que ele estava morando lá a pouco tempo; Que aquela casa é uma casa de aluguel e ele estava morando há pouco tempo lá; Que eles informaram que já tinham notado o comportamento estranho de carros e motos entrando toda hora; Que as pessoas indo lá aleatoriamente e saindo; Que confirmaram que ele estava fazendo o tráfico de drogas e também confirmaram que ele era o Luis Gonzaga de Miranda; Que ele era o morador que fugiu e pulou o muro; Que ele era o ‘Liu’; Que ele estava vendendo entorpecente e era o morador da casa; Que depois que a polícia foi lá, ele não foi visto lá; Que eles confirmaram que ele pulou o muro, saiu correndo, deu a volta e ficou de longe observando a polícia trabalhar lá; Que as pessoas confirmaram que ele era o ‘LIU’
(...).” (Policial Civil Ailton Afonso – trecho retirado da sentença e constante na mídia digital de id. 155716336)

Como se vê, os depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que a busca domiciliar ocorreu após vigilância no local onde o acusado residia, empreendida em razão de denúncias anônimas que afiançavam que o apelante havia transformado a residência em uma “boca de fumo”, procedimento que resultou na apreensão de entorpecentes no interior de uma sacola que estava na posse do acusado e que foi dispensada por ele no momento da fuga.

Calha frisar que a fuga do réu para o interior do imóvel não foi, exclusivamente, o motivo para que os policiais adentrassem no imóvel. Os depoimentos prestados pelos agentes da polícia em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam que havia ao menos duas equipes fazendo a vigilância do local e, neste interstício, os agentes perceberam a movimentação suspeita de pessoas relatada na denúncia anônima, bem como notaram que o recorrente ia e voltava repetidas vezes ao mini estádio localizado próximo à sua casa, falando ao telefone, até sair do imóvel com a sacola que ele dispensou antes de pular o muro para fugir e onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos nos autos.

De se ver que havia fundadas razões de que na residência do apelante estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, antes mesmo dele sair do imóvel com a sacola na mão e retornar para o seu interior ao avistar a guarnição da polícia, empreendendo fuga e dispensando a referida sacola, estando presentes, pois, as fundadas razões para a adoção da medida, exigidas pelo art. 240, § 2º do CPP.

Oportuno registrar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Ademais,
"
[...]
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).”
(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 –

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO ANTERIOR À DILIGÊNCIA QUE AUTORIZOU A MEDIDA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado nas hipóteses em que for precedido de fundadas razões evidenciado pelo contexto fático anterior à diligência.
Nas hipóteses em que além das informações de que o agente está envolvido na comercialização ilícita de entorpecentes, os autos demonstram a presença de informações de que aparelho telefônico foi deixado em garantia pela aquisição de drogas e de que ameaças estejam sendo perpetradas para forçar o pagamento decorrente da comercialização ilícita, a atuação policial estará devidamente justificada
.(N.U 1017994-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA COMO MEIO DE PROVA FRENTE À BUSCA DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA [...] - Além de franqueada a entrada dos policiais militares no imóvel residencial do agente, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que
inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho sabidamente utilizado no comércio malsão
; - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado, de rigor a reforma da sentença que promoveu a sua absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena”.
(TJ-MT - APR: 10024829320208110009, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023) Destaquei

Fica claro, portanto, que a busca domiciliar foi precedida de observação prévia por parte dos policiais, que monitoraram o local em campana para, apenas posteriormente, concluírem pela prática incontestável do crime de tráfico de drogas, razão pela qual, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Luciano Gonzaga Miranda
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal, nos seguintes termos:

“No dia 16 de janeiro de 2018, por volta das 14h00min, na residência particular situada atrás do campo de futebol (miniestádio), nº 33, quadra 07, bairro São João Del Rey, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LUCIANO GONZAGA MIRANDA trazia consigo drogas, para consumo de terceiros sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncias anônimas apontando que um indivíduo, de alcunha ‘Liu’, que mora em uma residência com muros e portão todo fechado, de cor escura, situada atrás do campo de futebol (miniestádio) do Bairro São João Del Rey, estaria comercializando drogas; as informações ainda noticiavam que a mercancia era realizada de dia e havia grande movimentação de usuários, sendo que no campo de futebol ficavam seus ‘olheiros’, que eram menores de idade.

De posse dessas informações, investigadores de polícia, investigadores de polícia deslocaram-se para o referido local e, durante a vigilância, visualizaram o denunciado, por diversas vezes, sair até o portão do imóvel, falando no celular, bem como atender várias pessoas que ali chegavam. Em um dado momento, os policiais civis avistaram o denunciado deixar a casa na posse de uma sacola, de cor branca.

Nesse interim, foi feita a abordagem, ao mesmo em que o denunciado correu para o interior de sua casa, trancando-a e empreendeu fuga, dispensando a mencionada sacola. Em seguida, verificado o conteúdo da sacola dispensada pelo denunciado, os policiais civis averiguaram que em seu interior havia 04 (quatro) porções grandes e 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha; já no interior da residência, foi encontrado o documento de identidade do denunciado que posteriormente foi encaminhado para o Fórum (fl. 46-IP), 01 (uma) faca com vestígios de droga, 01 (uma) balança digital, 01 (uma) balança analógica, 01 (um) celular marca Nokia, de cor preta e 01 (uma) televisão marca Panasonic, conforme o boletim de ocorrência de fls. 04/05-IP.

O laudo de constatação preliminar nº 0117/2018, acostado às fls. 07/08-IP, e o laudo definitivo nº 3.14.2018.42767-01 de fls. 25/27, concluíram que as cinco (cinco) porções apreendidas, de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, com massa total de 1,590 kg (um quilograma e quinhentos e noventa gramas) apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E da portaria nº 344/98 AVS/MS. Referidos laudos ainda constataram que a faca serrilhada, marca Tramontina, apresentou resquícios de maconha.

Posteriormente foram realizadas diligências na região do local do fato com o fim de apurar se o denunciado era de fato a pessoa que ficava/morava na casa, e que dispensou a droga apreendida, e/ou ainda, se era a pessoa conhecida pela alcunha de ‘Liu’, que foi apontada nas informações recebidas como traficante, sendo averiguado pelos investigadores de polícia, conforme o relatório policial de fls. 50/52-IP, que Luciano Gonzaga Miranda, ora denunciado, realmente é a pessoa que morava naquela residência, inclusive já era conhecido no bairro em razão da comercialização ilícita de drogas que disseminava nas proximidades de sua casa e nas imediações do miniestádio, especialmente quando haja jogo. Moradores ainda informaram aos agentes que todos do bairro já tinham conhecimento que o imóvel do denunciado havia se transformado em uma ‘boca de fumo’ e, no dia do fato, era ele quem havia empreendido fuga após se desvencilhar do cerco dos policiais civis.

Assim, pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pelas denúncias anônimas recebidas, somadas ao encontro de expressiva quantidade de maconha e de materiais sabidamente usados para preparar o entorpecente, bem como a investigação posterior que confirmou o seu envolvimento com o tráfico de drogas naquela localidade, demonstram que o denunciado responde a Ação Penal nº 46788-36.2018.811.0042 – Código 562970, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca, pelos crimes de associação e tráfico de drogas, além de ostentar duas condenações transitadas em julgado pelo crime de roubo qualificado, a teor do executivo de pena nº 15099-86.2009.811.0042 – Código 148770, perante a 2ª Vara Criminal, conforme consulta processual (...).”
(Id. 155716324)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/2006.

A defesa afirma que não há provas de que o apelante Luciano Gonzaga Miranda é a pessoa que possui a alcunha de “Liu” a que se refere a denúncia e, portanto, havendo dúvida a respeito da identidade do indivíduo retratado na denúncia, de rigor a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de constatação preliminar n. 0117/2018 e pelo laudo definitivo n. 3.14.2018.42767-01 (Id.

155716315 - Pág. 18/19 e 38/42), cuja conclusão confirma que as substâncias apreendidas, com massa de 1,590 Kg (um quilograma e quinhentos e noventa gramas), se tratam de maconha, substância entorpecente de uso proscrito no país.

No que concerne à autoria delitiva, o réu negou os fatos em juízo, afirmando que a droga não lhe pertencia, que nunca morou na residência onde foram apreendidos os entorpecentes, as balanças digital e analógica, e o seu documento de identidade, tampouco que possui a alcunha de “Liu”.

Todavia, as suas alegações se encontram isoladas nos autos, tendo em conta que o contexto probatório evidencia cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante.

Com efeito, os policiais civis Fabiana Moreira da Silva e Nilo Alves dos Reis Junior relataram em juízo que, após receberem denúncias anônimas de que um indivíduo conhecido como “Liu” estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada nas proximidades do mini estádio, realizaram campana próximo ao imóvel e constataram uma movimentação suspeita de pessoas no local, bem como do acusado, que por diversas vezes ia e voltava do mini estádio falando ao telefone.

Os agentes da polícia relataram em juízo que, em dado momento, o acusado saiu do imóvel portando uma sacola em suas mãos e, no momento em que ele avistou a guarnição, voltou correndo para o interior da casa, trancou o portão e fugiu pulando o muro dos fundos, tomando rumo ignorado.

Ponderaram que, diante das fundadas razões da prática de ilícito, adentraram no imóvel e localizaram a referida sacola com porções grandes de maconha e outros apetrechos utilizados para o manejo da droga, tais como duas balanças e uma faca com resquícios de droga, além do documento de identidade do réu.

Ao agentes Nilo Alves dos Reis Junior e Ailton Afonso afirmaram que após a fuga do apelante, receberam uma ordem de serviço para voltar ao local dos fatos e realizar diligências no sentido de apurar se o apelante era a pessoa que ficava/morava na casa e que dispensou a droga apreendida e/ou ainda, se era a pessoa conhecida pela alcunha de “Liu”, que foi apontada nas informações recebidas como traficante, relatando que, em conversa com os moradores do local, foi confirmado que o acusado era, de fato, o morador do mencionado imóvel e que ele era conhecido nas redondezas pelo apelido de “Liu”.

De acordo com os relatos dos agentes da polícia, os moradores afirmaram que o imóvel teria sido alugado pelo acusado há pouco tempo, todavia, todos os vizinhos já o conheciam pela intensa movimentação de pessoas estranhas naquela residência e pelo fato de o réu “estar sempre em atitude suspeita, fazendo a mercancia de entorpecentes nas proximidades de sua casa e nas imediações do mini estádio”, especialmente nos dias em que tinha jogo. Os moradores também confirmaram que, na data dos fatos, foi o réu quem se evadiu do cerco policial e, depois, voltou e passou a acompanhar de longe o desenrolar da ação, não tendo sido visto nunca mais nas imediações depois destes fatos (Relatório policial de id. 155716315 - Pág. 68/70).

Impende consignar, mais uma vez, que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço, pois não comprovado qualquer interesse particular ou escuso por parte dos policiais em prejudicar o recorrente.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Não é demais ressaltar que os policiais civis, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, reconheceram o recorrente como sendo a pessoa monitorada durante a campana realizada nas proximidades da residência que o apelante alega não ser sua, mas que constava em seu interior o seu documento de identidade.

Oportuno consignar, ainda, que o recorrente registra condenação transitada em julgado pela prática do mesmo crime tratado nestes autos, bem como responde a outra ação penal em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (1005948-59.2021.8.11.0042 e 0046809-12.2018.8.11.0042), contexto que evidencia que as alegações do recorrente representam tão somente “
uma grande falácia na busca de fugir de sua responsabilidade penal
”, como bem ponderou o representante ministerial de primeira instância.

Nesta esteira, ainda que o apelante negue a prática delitiva, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida na posse do apelante era destinada à difusão ilícita, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023